Tribunal: TJSP
Processo: 1006896-14.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE PARCELAMENTO – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – Pretensão de revisão dos termos do próprio Decreto n. 62.709/2017, instituidor do programa de parcelamento, com a limitação dos acréscimos financeiros à Taxa Selic – Impossibilidade – Acréscimos financeiros previstos no regulamento, que prevê concessões mútuas das partes, com descontos no valor atualizado das

Ementa:
APELAÇÃO – REVISÃO DE PARCELAMENTO – PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) – Pretensão de revisão dos termos do próprio Decreto n. 62.709/2017, instituidor do programa de parcelamento, com a limitação dos acréscimos financeiros à Taxa Selic – Impossibilidade – Acréscimos financeiros previstos no regulamento, que prevê concessões mútuas das partes, com descontos no valor atualizado das multas punitiva e moratória e no valor dos juros incidentes sobre o imposto e a multa punitiva – Acréscimo que não se sujeita à limitação da Taxa Selic, aplicável apenas aos juros de mora sobre o tributo – Precedentes – Sentença reformada para receber a inicial e julgar improcedente o pedido – Recurso parcialmente provido.